Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ERROR IN JUDICANDO. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL DAS PARTES PRESERVADO. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS. CPC, ART. 292, III, E ART. 85, § 2o.
1. Cabe ao Magistrado atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em conformidade com os fatos narrados pelas partes e nos limites da legislação aplicável ao caso, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.
4. A sentença avaliou todo o conjunto probatório e respeitou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a preservar o mínimo existencial para as partes.
5. Na ação de alimentos, o proveito econômico como base de cálculo dos honorários de sucumbência compreende a soma de 12 (doze) prestações mensais fixadas em definitivo (CPC, art. 292, III, e art. 85, § 2o).
6. Preliminar de error in judicando rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso da ré parcialmente provido.